Tribunal: TJPA
Processo: 0800311-16.2023.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10202 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800311-16.2023.8.14.0121

APELANTE: RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO

APELADO: JOSE AVIZ DE SOUSA, MARIA BERNADETE BESSA DO NASCIMENTO, CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGADA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Raimundo Nonato Alencar Machado contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado contra ato do Plenário da Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá, no âmbito de processo de cassação de mandato de Prefeito Municipal. Sustentou-se que o indeferimento da inicial, ocorrido após manifestação judicial anterior, inclusive com pedido de informações e interposição de agravo de instrumento, violaria o art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, após manifestações processuais anteriores, contrariou o art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, mesmo após decisão sobre liminar (indeferimento) e pedido de informações, não configura violação ao art. 10 da Lei nº 12.016/2009, desde que fundamentado e presente o entendimento de ausência de direito líquido e certo.

4.

O processo administrativo de cassação seguiu trâmites regulares, com notificação dos advogados do impetrante, tentativa de intimação pessoal, nomeação de defensor dativo e apresentação de razões finais, afastando, em cognição sumária, a alegação de cerceamento de defesa.

5.

A análise das alegações de nulidade do processo administrativo demanda dilação probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída e documental do direito alegado.

6.

A ausência de comprovação inequívoca de direito líquido e certo inviabiliza o acolhimento da impetração, sendo legítimo o indeferimento da petição inicial quando a controvérsia envolve fatos controvertidos ou carência de provas documentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento da petição inicial do mandado de segurança pode ocorrer após manifestações processuais anteriores, desde que fundamentado e diante da ausência de direito líquido e certo, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

2.

Não há direito líquido e certo a ser protegido por mandado de segurança quando a apuração de supostas nulidades em processo administrativo exige dilação probatória incompatível com o rito do mandamus.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL N° 0800311-16.2023.8.14.0121

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO

ADVOGADO: LISSANDRO TAVARES DA COSTA (OAB/PA 25.608)

APELADA: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA

ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA (OAB/PA 20.341)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

O senhor Raimundo Nonato Alencar Machado interpôs recurso de apelação cível contra a sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, o qual fora impetrado contra decisão do Plenário da Câmara de Vereadores do Município de Cachoeira do Piriá, em sede de processo de cassação (Prefeito Municipal).

Em síntese, alegou-se que o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, após a decisão que havia negado o pedido liminar, assim como posteriormente ao pedido de informações e, ainda, após a interposição do recurso de agravo de instrumento, ocorreu em descompasso com o art. 10 da Lei nº 12.016/2009, visto que não se tratava da primeira manifestação nos autos. Ademais, consistiu em decisão que acabou surpreendendo o impetrante, ao qual não fora oportunizado manifestar-se nos autos.

Afirmou serem evidentes os vícios no processo administrativo ensejadores de ilegalidade no ato da Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá.

Conclusivamente, requereu, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que seja anulada ou reformada a sentença, reconhecendo a violação ao direito líquido e certo do apelante.

O apelante também formulou pedido de tutela cautelar antecedente, processo nº 0807393-73.2023.8.14.0000, o qual me foi distribuído por prevenção. Contudo, ainda em férias, houve requerimento de redistribuição, passando, assim, à momentânea relatoria do Exmo. Des. Mairton Carneiro, que deferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação, na forma do art. 1.012, § 4º, do CPC.

Dessa decisão proferida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro, a Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá impetrou mandado de segurança, processo nº 0807910-78.2023.8.14.0000, por mim extinto sem resolução de mérito, na forma do art. 10, II, da Lei nº 12.016/09, c/c a Súmula 267 do STF.

A Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá apresentou contrarrazões, requerendo a revogação do efeito suspensivo inicialmente atribuído à apelação e, no mérito, o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença.

Em decisão posterior (ID 14978381), recebi a apelação apenas no efeito devolutivo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De início, importa registrar que no caso sob exame o Juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar formulado pelo impetrante, essencialmente por não restarem preenchidos os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora para o deferimento de medida liminar, ademais não se vislumbrou, em uma análise perfunctória, o malferimento de direito líquido e certo do impetrante, não justificando a determinação para suspender a Sessão Extraordinária de Julgamento, designada para o dia 28 de abril de 2023 (ID 14590753 - Págs. 1 a 7).

Não menos oportuno e igualmente relevante cabe assinalar que em face dessa decisão o impetrante (apelante) interpôs recurso de agravo de instrumento, processo nº 0806754-55.2023.8.14.0000, incialmente distribuído em Plantão Judicial à Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães que assim decidiu
“DEFIRO, EM PARTE, o pedido de Efeito Suspensivo Ativo, para tão somente suspender a realização da Sessão Extraordinária de Julgamento designada para o dia 28 de abril de 2023, até o pronunciamento definitivo do relator sorteado para processar e julgar o feito.”

Assinalo que esse recurso foi a mim redistribuído e houve a imediata petição de contrarrazões da Câmara Municipal com pedido de reconsideração, e requerimento de nova redistribuição posto que me encontrava sem jurisdição naquele momento, conforme informação atestada naqueles autos (ID 13870225).

O recurso então foi redistribuído ao Exmo. Des. José Maria do Rosário que destacou não haver fundamento a ensejar a atuação extraordinária de outro Relator no feito (ID
13871333
– agravo de instrumento). No mesmo sentido decidiu o Exmo. Vice-Presidente do TJPA, Des. Roberto Gonçalves de Moura (ID 13899859 – agravo de instrumento).

Esse recurso de agravo de instrumento regressou a minha relatoria, ocasião em que decidi pelo não conhecimento, considerando para tanto a prolação da sentença na origem (ID 14046262 – agravo de instrumento nº 0806754-55.2023.8.14.0000).

Dito isso, passo ao exame da pretensão recursal.

O impetrante em sua petição inicial aduziu que contra si fora instaurado o procedimento de cassação, decorrente de denúncia oferecida por cidadão do município, imputando-lhe a prática de crime de responsabilidade e infração político administrativa, por supostos atos que, em tese, também configurariam hipóteses de improbidade administrativa.

Narrou que houve violação ao seu direito líquido e certo, consistente na alegação de que restou impossibilitado de exercitar seu direito ao contraditório e à ampla defesa, ademais houve ausência de motivação ensejando a nulidade do ato administrativo.

Colhe-se dos autos, entretanto, que o impetrante/apelante fora notificado na pessoa dos seus advogados, Dr. Luiz Sérgio Pinheiro Filho (OAB/PA 12.948) e a Dra. Ana Victória Belmiro Machado (OAB/PA 30.570), aos quais foram enviadas cópias do parecer preliminar da Comissão Processante, consoante certificado nos autos do procedimento administrativo de cassação (ID 14590748 - Pág. 35).

Há nos autos outra certidão (ID 14590748 - Pág. 49) mencionando que o denunciado (impetrante/apelante) se recusou expressamente receber a intimação, dizendo para procurar seus advogados. Em seguida há uma nova certidão mencionando a notificação dos advogados do denunciado para apresentação de razões finais escritas (ID 14590749 - Pág. 1).

A Presidência da Comissão Processante nº 02/2023, por intermédio do Memorando nº 002/2023 – CP02/CMCP, solicitou que fosse nomeado defensor dativo porquanto o denunciado não apresentou razões escritas, assim como havia a necessidade de representá-lo em eventual sessão de julgamento (ID 14590749 - Pág. 7).

Na sequência é possível visualizar o Memorando nº 02/2023 -CMCP, subscrito pelo Presidente da Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá, Vereador José Aviz de Souza, informando acerca da nomeação do advogado, Dr. Fellype Ramon Rodrigues Furtado (OAB/PA 26.357), como defensor dativo do então Prefeito Municipal, senhor Raimundo Nonato Alencar Machado (apelante), competindo-lhe a apresentação das razões escritas e eventuais atos subsequentes (ID 14590749 - Pág. 8). Isso não é tudo, há nos autos (ID 14590749 - Págs. 9 a 20) cópia das razões escritas firmadas pelo digno causídico.

O conjunto fático delineado nos autos revela, com clareza solar, que as alegações formuladas pelo impetrante, sobretudo quanto à suposta afronta ao devido processo legal, estão imersas em um cenário que demanda dilação probatória. Tal exigência, contudo, revela-se frontalmente incompatível com a natureza célere, sumária e documental do rito mandamental.

Não se desconhece que o mandado de segurança constitui importante instrumento de tutela jurisdicional contra atos ilegais ou abusivos de autoridades públicas, assegurando ao jurisdicionado a tramitação prioritária e mais célere do processo, em comparação com os meios ordinários. Contudo, a adoção dessa via excepcional não prescinde do cumprimento de exigências igualmente rigorosas, entre as quais se destaca a demonstração inequívoca dos fatos constitutivos do direito pleiteado, mediante prova pré-constituída, robusta e idônea, que deve ser colacionada já com a petição inicial.

Nesse contexto, é imprescindível que o direito alegado seja não apenas certo, mas também líquido, isto é, claramente identificável e mensurável a partir da documentação juntada aos autos. A ausência de elementos probatórios suficientes – ou por vezes controversos - inviabiliza o conhecimento da pretensão por esta via estreita, uma vez que não se admite, em sede de mandado de segurança, a produção de provas em audiência ou a instrução probatória complementar, sob pena de desvirtuamento da finalidade e da celeridade que lhe são próprias.

Assim, ao optar pelo mandado de segurança, assume o impetrante o ônus de comprovar, de forma plena e antecipada, a existência do direito líquido e certo que se alega violado, não sendo possível suprir tal exigência no curso do processo.

No caso presente, não há como discordar da conclusão adotada pela sentença, notadamente porque para se aferir a veracidade das alegações, quando confortadas com as provas documentais referidas anteriormente, seria necessária ampla dilação probatória.

Verifica-se, portanto, diversamente do quanto alegado, que o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança se deu em conformidade com o art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/02/2026